Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0741664-32.2022.8.07.0000 Agravante(s) Lee Anderson Gomes de Santana Agravado(s) Paulo Moreira Gonçalves Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Lee Anderson Gomes Santana contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 42111279) proferida em sede de agravo de instrumento que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, na ação de embargos de terceiro movida por Paulo Moreira Gonçalves em desfavor do ora agravante, processo n. 0712749-58.2022.8.07.0004, deferiu o pedido liminar para suspender os atos de constrição em relação ao imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3, Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF, nos seguintes termos (Id 142131759 do processo de referência): Recebo a emenda. Cadastre-se o advogado da parte embargada. Cuida-se de ação de Embargos de Terceiro, com base no art. 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ajuizada por PAULO MOREIRA GONCALVES em face de LEE ANDERSON GOMES DE SANTANA, em que requer liminar para suspender a ação executiva e revogar a penhora do sobre o bem imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3 Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF, penhorado nos autos da ação no 0703624- 08.2018.8.07.0004. Sustenta o requerente que adquiriu o imóvel acima descrito, em 02/07/2020 por intermédio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre Bens, firmado com LUCILENE SILVA CALAZANS e DYARLEY RONY CALAZANS, conforme documento de ID 141059952. Juntou documentos, dentre eles, comprovantes de pagamento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil provada suficientemente o domínio ou a posse, o juiz deferirá liminarmente a suspensão da medida constritiva. A princípio, o embargante é terceiro e demonstra sumariamente que adquiriu os direitos possessórios do imóvel, antes da constrição determinada nos autos da ação no 0703624- 08.2018.8.07.0004, conforme documentação apresentada (cessão de direitos e comprovantes de pagamento), fazendo jus, portanto, ao provimento do pedido liminar. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado: (...) Diante de tais fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender os atos de constrição em relação ao imóvel objeto da lide, qual seja: imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3 Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF, até posterior ordem judicial. Translade-se cópia da presente decisão para os autos principais no no 0703624- 08.2018.8.07.0004. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, (art. 677, § 3o do CPC) para contestar nos termos do art. 679 do CPC, no prazo de 15 dias. Em razões de agravo de instrumento (Id 41999437), o agravante requereu, inicialmente, os benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta, em apertado resumo, que o pronunciamento judicial a quo erroneamente deferiu a liminar para suspender a penhora sobre o imóvel, porquanto há conluio entre agravado e alienante do bem. Diz que a penhora do imóvel se deu nos autos do cumprimento de sentença n. 0703624-08.2018.8.07.0004, em que a fase executiva se iniciou em junho de 2018. Aponta que a compra do imóvel penhorado só se deu em 2020. Conta que o executado vem dolosamente criando óbices ao cumprimento das determinações judiciais e que as tentativas de localização de bens foram infrutíferas. Assevera que os valores que o embargante, ora agravado, diz ter pago ao executado para saldar a compra do imóvel penhorado foram todos transferidos para contas em nome de terceiros. Ressalta que tal conduta dolosa i) frustrava o cumprimento de sentença, já que nenhum bem era encontrado em nome do executado/alienante do imóvel; ii) não permite concluir pela veracidade do quanto alegado pelo embargante na sua petição inicial, porque não há comprovação efetiva de que realmente tenha transferido tais valores para a aquisição do bem imóvel; e iii) aponta o conluio entre a parte embargante, ora agravada, e a parte alienante, executada nos autos de cumprimento de sentença do qual o agravante é exequente. Aponta que o executado vendeu o imóvel penhorado em 2020, quando possuía plena ciência que contra si havia sentença já transitada em julgado com inúmeras tentativas de constrição patrimonial. Conta que localizou o imóvel em outra ação na qual o alienante/executado também é réu – processo n. 0702881-32.2017.8.07.0004 – em que o executado teve o imóvel penhorado naqueles autos e optou pelo pagamento da dívida em 2/2/2022, mesmo dia em que deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar sobre a penhora do imóvel no cumprimento de sentença do qual o agravante é exequente, conforme Id 114405668 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004. Diz que o executado alienou o bem imóvel no intuito de se tornar insolvente e fraudar credores, conforme art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Realça que o próprio agravado confessa na petição inaugural ter adquirido o imóvel penhorado “em época posterior à existência da aludida dívida, sendo portanto, adquirente de boa-fé, visto que não tinha conhecimento dessa dívida e ação...”, o que denota a ausência de boa-fé do agravado/embargante. Reforça a inexistência de boa-fé do agravado ao apontar que ele omitiu a informação de que é corretor de imóveis na petição inicial de embargos de terceiro. Defende que, sendo profissional da área imobiliária, o discernimento do agravado/embargante em relação a transações imobiliárias é maior do que o do homem médio, de modo que a alegação de desconhecimento da ação de cumprimento de sentença em desfavor do alienante beira o ridículo. Pontua injustificável a negligência do embargante/agravado em proceder às formalidades e averiguações próprias a transações imobiliárias. Explica que uma simples pesquisa no nome do alienante já apontaria a existência de diversas ações em desfavor dele, o que afasta qualquer alegação de boa-fé do agravado. Aponta violação ao §2o do art. 792 do CPC, pelo qual no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Conclui que, mesmo inexistindo registro por se tratar de imóvel irregular, o embargante/agravado adquirente, tem um leque enorme de alternativas para vasculhar a vida pregressa do vendedor, a começar pelas certidões, cíveis, de protesto, trabalhista, etc. Sem contar os sites dos tribunais e o próprio google o que denota sua total falta de diligencia na aquisição do imóvel, sendo o mesmo vale nos citar corretor de imóveis, conforme ID 138925742, ou seja, o adquirente é nada mais nada menos do que um Técnico da área imobiliária, sendo sua conduta e presteza exigida com mais rigor, na diligência documental referente a aquisições de imóveis, do que de um “homem médio”. Expõe que o alienante e o agravado ardilosamente atuaram para que aquele se livrasse da obrigação de quitar suas dívidas. Entende que manter a decisão agravada seria permitir que o agravado se beneficie da própria torpeza. Reforça que os pagamentos efetuados relativos à suposta compra do imóvel penhorado foram depositados em nome de pessoas diversas do alienante, o que indicaria a dissimulação das partes. Impugna os comprovantes de pagamento acostados aos autos junto da petição inicial. Acusa o executado/alienante e o agravado/embargante de adotarem práticas adotadas nocivas à sociedade, pois buscam se locupletar indevidamente, causando danos a terceiros. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: seja RECEBIDO, CONHECIDO o presente RECURSO sob o pálio da GRATUIDADE DE JUSTIÇA nos termos avençados. REQUER-SE que seja CONHECIDO o presente RECURSO para conceder o EFEITO SUSPENSIVO, conforme fundamentado e em seu mérito ser PROVIDO o PLEITO do AGRAVANTE para que seja REFORMADA a r. Decisão do julgador a quo no sentido de REVOGAR a limiar concedida nos autos de embargos de terceiros, mantendo a penhora do AGRAVANTE até que seja julgado o presente recurso REQUER-SE provar o alegado por todos os meios de prova, admitidos em direito, em especial pela juntada de documentos, e pela prova emprestada dos autos no 0703624-08.2018.8.07.0004, CUMPRIMENTO DE SENTEÇA, autos no 0702881-32.2017.8.07.0004, EXECUÇÃO, e 0703624- 08.2018.8.07.0004, EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUER-SE ofício a RECEITA FEDERAL para que verifique sob eventual sonegação de imposto na relação supostamente praticada pelo AGRAVADO e ALIENANTE, haja vistas que resta evidente que os atos por estes praticados denotam, prática ilícita, assim como aos demais órgão investigativos, caso evidenciada pratica criminosa. REQUER-SE a condenação do AGRAVADO a custas e honorários advocatícios nos termos da legislação vigente os quase deverão ser arbitrados por V Exa. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Consoante decisão de Id 42111279, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo sido determinado o recolhimento do preparo. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno. Em razões recursais (Id 42940681), diz que se enquadrar como beneficiário da gratuidade de justiça. Reforça ter obtido o benefício na origem. Ao final, requer “comprovado que o AGRAVANTE faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça em faze recursal e que comprovou documentalmente sua pretensão, assim como incorre em violação legal o indeferimento de plano de seu pleito considerando que a decisão que indeferiu liminar desprezou essa situação fático-jurídica, requer o conhecimento e provimento deste recurso para sua suspensão e posterior cassação da r. Decisão agravada por erro in procedendo, para que seja deferida a gratuidade de justiça ao AGRAVANTE ou o direito de complementar as documentações necessárias a comprovar seu estado de hipossuficiência. Em seu mérito requer a reforma da r. Decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça ao AGRAVANTE em faze recursal assim como já conquistado em sede de primeiro grau conforme documentos apresentados”. Contrarrazões apresentadas por Paulo Moreira Gonçalves ao Id 43193851, em que pugna pelo desprovimento do recurso. O despacho de Id 47881923 determinou a retificação da autuação. É o breve relatório. Decido. Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, tenho que deve ser reconsiderada a decisão de Id 42111279, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito do agravo de instrumento com fundamento na ausência de comprovação da alegada falta de disponibilidade financeira. Assim o faço porque, em consulta aos autos do processo de referência, verifico que a decisão acostada ao Id 144771640 dos autos de embargos de terceiro n. 0712749-58.2022.8.07.0004 dispôs: “Mantenho a gratuidade de justiça concedida nos autos originários conexos ao presente feito”. Em consulta aos mencionados autos originários, verifico que a decisão de Id 18641037 do cumprimento de sentença n. 0703624-08.2018.8.07.0004, assim estabeleceu: “Mantenho a gratuidade de justiça, já concedida na primeira fase do processo”. Ao exame dos precisos termos do deferimento, constatei, em pesquisa ao processo físico de 1a instância, que ter o juízo de origem, no bojo dos autos n. 0006002-12.2017.8.07.0004, em 20/9/2017, decidido: “Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte autora”. Assim, estado assegurada ao recorrente a gratuidade da justiça desde a origem, é de ser a ele dispensado o recolhimento do preparo. Posto isso, em juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, revogo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo agravante, uma vez que por determinação de primeira instância litiga ele sob o pálio da gratuidade de justiça. Em o fazendo, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em razões recursais de agravo de instrumento. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem, verifico que Lee Anderson Gomes Santana, ora agravante, propôs cumprimento de sentença contra Dyarley Rony Calazans Lima (processo n. 0703624-08.2018.8.07.0004), buscando o adimplemento de título executivo judicial transitado em julgado em 3/4/2018 no montante de R$ 24.250,54 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos – Id 18002622 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004). As inúmeras tentativas de pesquisa de bens em nome do executado restaram infrutíferas, pelo que o agravante/exequente requereu “a prova emprestada dos autos no 0702532-29.2017.8.07.0004 e 0702881- 32.2017.8.07.0004 para fins de comprovação do direito possessório do REQUERIDO sobre o imóvel Unidade 13 Residencial Por do Sol III, que fica na Avenida São Francisco, Gama/DF, CEP. 72 72426-070. Efetivada a penhora sobre os direitos do REQUERIDO sobre o referido bem, requer-se a hasta pública do referido direito para fins de adimplemento da obrigação” (Id 84358462 do processo de referência). O pedido foi deferido pela decisão de Id 84535439 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004, nos seguintes termos: O entendimento que predomina no Eg. TJDFT acerca do tema é no sentido de que é possível a penhora sobre os direitos relativos a imóveis situados em condomínios irregulares. E isso se dá porque, sejam irregulares ou em processo de regularização, é realidade iniludível no Distrito Federal que ditos bens possuem reconhecida expressão econômica. Daí, se têm expressão monetária, devem ser considerados aptos à garantia dos créditos em execução. Nesse sentido é o aresto deste Tribunal. (...) Ademais, é de se ter em mira que o registro público da penhora, a que se refere o art. 844, do Código de Processo Civil, não é requisito de validade da constrição, mas sim de eficácia da restrição contra terceiros. Certo é, todavia, que a venda, em hasta pública, não tem o condão de regularizar a propriedade da terra nua, que continua pertencendo àquele em cujo nome se encontra no registro imobiliário. Ante o exposto, defiro o pedido ID84358462 a fim de autorizar a penhora sobre os direitos possessórios e benfeitoria do imóvel:Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Unidade 13, Avenida São Francisco, Gama/DF Lavre-se o termo de penhora e depósito. Expeça-se mandado de INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO do bem. A intimação do(s)devedores (s) da penhora, deverá ser via publicação se a parte devedora já estiver representada por advogado nos autos. Caso contrário, intime-se o executado pessoalmente, de preferência por via postal. Intime-se o cônjuge, se for o caso. CASO NÃO CONSTE ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA DEVERÁ A PARTE CREDORA INDICAR EM CINCO (05) DIAS. O executado deverá figurar como depositário do bem constrito. Como retorno do mandado dê-se vista às partes sobre a avaliação. Os demais pedidos constantes da petição supra mencionada serão apreciados após a avaliação dos direitos do imóvel ora penhorados. Expedido o termo de penhora, não foi realizada a avaliação do imóvel, porque a oficial de justiça não conseguiu acesso ao local por se tratar de condomínio fechado sem porteiro (Id 91887063 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004). Em nova tentativa, não foi realizada a avaliação e intimação do executado “visto que ele não mais reside no local, conforme informado por MARIA LIONTINA, vizinha, que não soube indicar onde encontrá-lo. Obtive informações de que o destinatário não reside no lote há mais de 6 (seis) anos e já o vendeu há mais de um ano. A avaliação do lote perde o objeto, na medida em que o depositário, executado e destinatário da ordem não mais é possuidor nem proprietário da unidade 13 do referido endereço. Posteriormente, entrei em contato com o destinatário da ordem pelo número (61) 98466-0561 que confirmou as informações de que não é mais proprietário da r. Unidade há quase dois anos; informou que não reside na Ponte Alta do Gama, mas não informou seu atual endereço” (Id 103919901 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004). A respeito da mencionada alienação do bem, assim se manifestou o credor (Id 106099867 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004): “Trata-se de cumprimento de sentença, sendo que o executado possui conhecimento da presente ação desde 19/06/2018, ID 187094445, não se manifestou, houve a penhora da casa em 01/03/2021, conforme ID 84627590, sendo que em 03/11/2021 o executado realizou a cobrança de condomínio conforme sentença ID 84358467. Diante da documentação acostada, a ausência de Embargos de Terceiros do suposto adquirente do imóvel, não há documentos que comprovem a alienação, ora alegada. Mesmo havendo a alienação, ante a ciência dos autos em epígrafe e seu não pagamento, encontra-se evidente a fraude contra credores, art.792, IV do CPC. (...) Observa-se que o Exequente já era credor através de sentença e ajuizou seu cumprimento em 2018 sendo assim podendo pleitear a anulação da venda, art. 158, § 2o”. Intimados o devedor e o terceiro adquirente, foi efetuada a avaliação do imóvel, tendo sido arbitrado seu valor de mercado em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais – Id 138925741 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004). O executado Dyarley Rony Calazans Lima informa ter vendido o imóvel em 2/7/2020 por R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) a Paulo Moreira Gonçalves, terceiro de boa-fé que desconhecia a existência do processo judicial e requer o afastamento da penhora (Id 141303093 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004). Por sua vez, o adquirente Paulo Moreira Goncalves, ora agravado, ajuizou os embargos de terceiro n. 0712749-58.2022.8.07.0004 e requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da constrição judicial. A medida foi deferida por meio da decisão agravada, que suspendeu os atos de constrição em relação ao imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3, Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF, nos seguintes termos (Id 142131759 do processo de referência): Recebo a emenda. Cadastre-se o advogado da parte embargada. Cuida-se de ação de Embargos de Terceiro, com base no art. 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ajuizada por PAULO MOREIRA GONCALVES em face de LEE ANDERSON GOMES DE SANTANA, em que requer liminar para suspender a ação executiva e revogar a penhora do sobre o bem imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3 Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF, penhorado nos autos da ação no 0703624- 08.2018.8.07.0004. Sustenta o requerente que adquiriu o imóvel acima descrito, em 02/07/2020 por intermédio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre Bens, firmado com LUCILENE SILVA CALAZANS e DYARLEY RONY CALAZANS, conforme documento de ID 141059952. Juntou documentos, dentre eles, comprovantes de pagamento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil provada suficientemente o domínio ou a posse, o juiz deferirá liminarmente a suspensão da medida constritiva. A princípio, o embargante é terceiro e demonstra sumariamente que adquiriu os direitos possessórios do imóvel, antes da constrição determinada nos autos da ação no 0703624- 08.2018.8.07.0004, conforme documentação apresentada (cessão de direitos e comprovantes de pagamento), fazendo jus, portanto, ao provimento do pedido liminar. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado: (...) Diante de tais fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender os atos de constrição em relação ao imóvel objeto da lide, qual seja: imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3 Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF, até posterior ordem judicial. Translade-se cópia da presente decisão para os autos principais no no 0703624- 08.2018.8.07.0004. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, (art. 677, § 3o do CPC) para contestar nos termos do art. 679 do CPC, no prazo de 15 dias. Inconformado, sustenta o exequente/embargado/agravante haver conluio entre o agravado e o executado/alienante do bem. No caso, a penhora se deu nos autos do cumprimento de sentença n. 0703624-08.2018.8.07.0004, o qual teve início em 5/6/2018 em razão de título judicial transitado em julgado em 26/3/2018 (Id 18003044 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004). Durante longos anos o credor buscou o adimplemento de seu crédito infrutiferamente, até que, em 24/2/2021, requereu a penhora do imóvel no. 13 do Residencial Pôr do Sol III (Id 84358462 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004). O pedido se deu em virtude da descoberta, pelo credor/agravante, da existência do processo n. 0702881-32.2017.8.07.0004, no qual o Condomínio Residencial Pôr do Sol III cobrou do executado Dyarley débitos condominiais relativos ao imóvel. Assim, descoberta a propriedade do bem até então desconhecido, requereu o credor a sua penhora, a qual, como mencionado, foi deferida pela decisão de Id 84535439 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004. Por sua vez, o embargante, ora agravado, apresentou na origem instrumento particular de “Cessão de Direitos sobre Bens” (Id 141059952 do processo de referência) a comprovar seu direito após alegar ser terceiro adquirente de boa-fé. Neste documento, o executado Dyarley e sua esposa Lucilene Silva Calazans constam como “cedentes” e o embargante/agravado Paulo e sua esposa Ana Paula Rosa Moreira constam como “cessionários”. Tal contrato aponta como data de celebração do negócio jurídico o dia 2/7/2020, mesma data alegada pelo embargante em sua petição inicial. Ocorre que, no bojo dos autos n. 0702881-32.2017.8.07.0004, o executado Dyarley quitou integralmente os débitos condominiais por ele devidos ao condomínio, conforme informado pelo condomínio exequente em 22/10/2020 na petição de Id 75316060 daqueles autos. Curioso que, pelo negócio jurídico particular firmado entre Paulo e Dyarley, o embargante/agravado Paulo seria o legítimo proprietário do imóvel penhorado desde julho de 2020, de modo que motivo não haveria para que o executado Dyarley quitasse os débitos condominiais em outubro daquele ano. Ademais, inegável que os recibos apresentados pelo embargante, ora agravado, a título de pagamento pela compra do imóvel penhorado, são todos em favor de terceiros: Ana Beatriz Calazans, Lucilene e João Pedro (Ids 141059956, 141059957, 141059958, 141059959, 141059960, 141059962, 141059963, 141059965, 141059966, 141059969 e 141059968 do processo de referência). Plausível, assim, a alegação da parte agravante, no sentido de que tal comportamento frustra o cumprimento de sentença, já que nenhum bem é encontrado em nome do executado/alienante do imóvel; não permite concluir pela veracidade das alegações formuladas pelo embargante na sua petição inicial, porque não há comprovação efetiva de que realmente tenha transferido tais valores para a aquisição do bem imóvel; e constitui indício de conluio entre a parte embargante, ora agravada, e a parte alienante, executada nos autos de cumprimento de sentença do qual o agravante é exequente, porque ciente de estar creditando o numerário em contas de terceiros. Outrossim, o próprio agravado confessa em sua petição inaugural ter adquirido o imóvel penhorado “em época posterior à existência da aludida dívida, sendo portanto, adquirente de boa-fé, visto que não tinha conhecimento dessa dívida e ação...”, o que denota a ausência de boa-fé do agravado/embargante, até porque simples pesquisa processual pelo nome do vendedor já apontaria os processuais judiciais pelos quais ele responde. Pelo exposto, inviável identificar boa-fé na conduta do agravado, que é, segundo informou o agravante, corretor de imóveis e, portanto, profissional acostumado a lidar com transações imobiliárias. Violado, assim, o disposto no § 2o do art. 792 do CPC, pelo qual no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Pelo exposto, reputo evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante para suspender a decisão agravada e manter a penhora no imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3, Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho-o por caracterizado porque imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito. Recordo que para concessão do postulado liminar efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal, devem vir cumulativamente demonstrados ambos os requisitos acima indicados. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo liminarmente postulado, com o que determino o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada de modo a ser mantida a penhora incidente sobre o imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3, Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF. Considerando a retratação, reautuem-se os presentes autos para agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora